Tribunal: TJES
Processo: 5001141-33.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONEXÃO AFASTADA. MERA IDENTIDADE DE POLO ATIVO. CAUSA DE PEDIR SEMELHANTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES INEXISTENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, trata-se de discussão ocorrida em plataformas distintas, com mecanismos de venda diversos, devendo haver a devida apuração individualizada em cada um dos feitos acerca dos fatos imputados na exordial.

2. Este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

3. Não há que se falar em prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos é diverso, de forma que seus resultados não geram interferência recíproca, por serem os integrantes do polo passivo pessoas jurídicas totalmente diferentes.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a demanda de origem.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-33.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONEXÃO AFASTADA. MERA IDENTIDADE DE POLO ATIVO. CAUSA DE PEDIR SEMELHANTE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES INEXISTENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, trata-se de discussão ocorrida em plataformas distintas, com mecanismos de venda diversos, devendo haver a devida apuração individualizada em cada um dos feitos acerca dos fatos imputados na exordial.

2. Este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

3. Não há que se falar em prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos é diverso, de forma que seus resultados não geram interferência recíproca, por serem os integrantes do polo passivo pessoas jurídicas totalmente diferentes.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a demanda de origem.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001141-33.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
face a remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
dos autos da “Ação de obrigação de não fazer c/c Indenização de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” registrada sob o
nº 5023668-72.2022.8.08.0024
ajuizada por
HIGH COMPANY LTDA - ME
em desfavor de
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
.

Após a distribuição regular do feito por sorteio para a 2ª Vara Cível de Vitória, foi proferida decisão no id. 17634860 declarando a incompetência do juízo por alegada conexão com os autos do processo n. 5008774-91.2022.8.08.0024, que tramitam na 3ª Vara Cível de Vitória.

Recebidos os autos na 3ª Vara Cível de Vitória, foi proferida Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência (id. 30639479 dos autos de origem), argumentando que, não obstante no polo ativo das demandas integrar a mesma pessoa jurídica, a remessa constitui ofensa ao princípio do juiz natural e
“por se tratarem de réus diversos, não há conexão nem mesmo prejudicialidade externa, posto que em cada caso poderá ser apurada existência ou não se ato ilícito e de prática ofensiva a direitos de marca.”
.

Em seguida (id. 8392260), intimado na forma do artigo 196 do RITJES, o
Parquet
se manifestou informando a desnecessidade de intervenção nos autos.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que assiste razão ao d. Juízo Suscitante. Explica-se.

A reunião dos feitos determinada pelo Juízo suscitado se deu em decorrência do trâmite da ação registrada sob o n. 5008774-91.2022.8.08.0024, ajuizada por High Company LTDA contra Magazine Luiza S/A, em trâmite perante o Juízo suscitante, sob o fundamento de que a plataforma digital de vendas vem realizando a exposição, divulgação, comercialização e distribuição de produtos falsificados (imitações das peças originais da requerente).

O feito originário objeto do presente conflito, por sua vez, foi intentado pela mesma autora acima citada, em desfavor, contudo, de Ships Tecnologia e Serviços LTDA (Shopee), por supostamente também ter ocorrido a venda de mercadorias não originais na plataforma de vendas.

A despeito de parcela das partes serem semelhantes em ambas as demandas e ocorrer suposta correspondência de causa de pedir, trata-se de discussão ocorrida em plataformas distintas, com mecanismos de venda diversos, devendo haver a devida apuração individualizada em cada um dos feitos acerca dos fatos imputados na exordial.

Assim, este Sodalício já definiu que a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180013840, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

De igual modo, não há que se falar em prolação de decisões conflitantes, pois o provimento final almejado em cada um dos processos é diverso, de forma que seus resultados não geram interferência recíproca, por serem os integrantes do polo passivo pessoas jurídicas totalmente diferentes.

Consoante bem dispôs o d. Juízo Suscitante, caso tal entendimento prevaleça, “toda demanda que tenha o mesmo autor e debata a mesma tese deverá ser sempre distribuída para o mesmo juízo, o que fere frontalmente o

espírito da norma” e o princípio do juiz natural.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
declaro o juízo suscitado (2ª Vara Cível de Vitória) como competente para processar e julgar a ação de origem
(autos do processo nº 5023668-72.2022.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões